Tribunal: CARF
Processo: 14474.000123/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000123/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
POLISERVICE SISTEMAS DE SEGURANÇA S/C LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. INCRA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MULTA.
Se no exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através
de outras informações obtidas a fiscalização constatar a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal
que arrolou as empresas componentes do grupo como sendo corresponsáveis.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA,
cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de
1988.
O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, conforme parágrafo
7°, do artigo 28, da Lei n°8.212/91.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000123/2007-63
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.097.921-4), cadastrado no
COMPROT sob n° 14474.000123/2007-63, lavrado contra a empresa Poliservice Serviços de
Segurança S/C Ltda, no valor de R$ 126.107,50, consolidado em 11/07/2007, em razão da
mesma ter apresentado Guia de Conforme informado no Relatório Fiscal do Auto de Infração,
As fls. 22 a 29, em procedimento fiscal realizado, constatou-se que as GFIPs entregues pela
empresa até o inicio da ação fiscal possuíam informações incorretas no campo "RETENÇÃO
(LEI 9711/98)".
Segundo demonstrado na planilha de fl. 30, nas competências de 01/2002 a
05/2003, os valores informados nas GFIPs, correspondentes as retenções sofridas pela empresa,
divergiram dos valores efetivamente retidos e apurados pela fiscalização.
O Relatório Fiscal também informa que a empresa, ora notificada, compõe grupo
econômico e que todas as empresa integrantes deste grupo econômico foram arroladas como
Responsáveis Solidárias pelo presente débito, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.
São elas as seguintes empresas:
SD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 00.527.196/0001-77
POLISERVICE SEG. ELETRÔNICA LTDA CNPJ: 02.337.641/0001-61
HUNTER'S ESCOLA DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 01.289.220/0001-40
POLISERVICE SISTEMA SANEAMENTO LTDA CNPJ: 02.390.909/0001-29
RCA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA CNPJ: 01.295.935/0001-05
POLISERVICE SIST. HIG. SERVIÇOS LTDA CNPJ: 73.946.204/0001-93
A fundamentação legal da infração esta descrita no item DESCRIÇÃO
SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa
aplicada está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
O contribuinte foi cientificado por via postal, em 16/07/2007, apresentando defesa
tempestiva por meio do Protocolo n° 37310.001914/2007-89, em 09/08/2007, mediante
instrumento de fls. 51 7, alegando, em síntese, que::
a) ocorreu "cerceamento de defesa quando a Fiscalização Previdenciária, ao
autuar empresa contribuinte, não apresenta o Relatório Fiscal — REFISC do presente Auto de
Infração de forma completa e discriminada, impedindo-a de conhecer plenamente o fato gerador
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

e a consequente origem do débito previdenciário, mormente a forma como se apurou o valor
final da infração, tudo em conformidade com o caso em tela, devendo, pois, se declarada sua
nulidade".
b) nos termos do art. 11, do Decreto 70.235/72, "a Notificação de Lançamento
será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente a assinatura do
chefe do órgão. Não obstante, o presente Auto de Infração — DEBCAD foi lavrado e constituído
em conjunto com uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD.
Agindo em contrario do que está determinado na legislação especifica, o servidor
ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, não tem a competência legal
para emitir e assinar o presente documento, portanto esta é nula de pleno direito."
c) o presente procedimento fiscal foi proposto em face das pessoas físicas que
detém vinculo de administração com a ora requerente, porém, entende que tais pessoas não
possuem legitimidade para figurar no polo passivo, nem mesmo na qualidade de Corresponsáveis
do pretenso débito previdenciário, porquanto não ha provas nos autos de que tenham praticado
atos com excesso de poderes ou infração da Lei,. Contrato Social ou Estatutos, pressupostos
exigidos pelo art. 135 do Código Tributário Nacional — CTN;
d) A responsabilidade solidária não se presume, decorre de Lei. E não há previsão
legal elastecendo a responsabilidade solidária de empresa sucessora daquela que pertenceu a
grupo econômico.
e) Inconstitucionalidade do Art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91 — "mesmo que a
empresa Poliservice Sistemas de Segurança S/C Ltda fosse integrante de Grupo Econômico com
as empresas relacionadas no Relatório Fiscal — REFISC, o que efetivamente não o são, a
solidariedade entre elas é inexistente, tendo em vista que decorre de artigo de Lei com ares de
inconstitucionalidade, não podendo este produzir quaisquer efeitos. (...) A Lei 8.212/91 não pode
criar ente contribuinte ao seu bel prazer. E necessária a formalidade de Lei Complementar."
f) não restou devidamente constatada pela fiscalização previdenciária, nem
mesmo de forma superficial, a existência de grupo econômico em que supostamente se
encontram as empresas em tela;
g) até a data de interposição da defesa nenhuma das empresas arroladas como
devedoras solidárias foram cientificadas dos débitos lançados, sendo que, a falta de notificação
das empresas solidarias, elencadas no Relatório Fiscal — REFISC, pode constituir-se em
cerceamento de defesa;
h) estando eivada de vicio insanável o presente Auto de Infração — DEBCAD,
também não merece prosperar a multa aplicada pela fiscalização previdenciária.
i) "todos os requisitos constantes para que a multa de oficio seja relevada estão
presentes, impondo expressamente a revisão desta por esta Autarquia Previdenciária.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

=> quanto à alegação de cerceamento de defesa - Em que pese a alegação da
Impugnante de cerceamento de defesa, sustentada no argumento de que o Relatório Fiscal não
demonstra, de forma completa e discriminada, a remuneração utilizada como base de cálculo das
contribuições, concluímos que tal alegação não deve prevalecer.
O Auto de Infração em apreço foi elaborado dentro dos parâmetros legais,
obedecendo ao disposto nos artigos 32, inciso IV, §§ 4° e 5° e 37 da Lei n° 8.212 c/c art. 2° da
Lei n° 11.457/07 e o art.142 do Código Tributário Nacional. O Relatório Fiscal da Infração
descreve os fatos que levaram à aplicação da multa (declaração incorreta, nas GFIPs, das
retenção sofridas pela empresa), bem como apresenta planilhas detalhadas (fls. 30 e 31) que
indicam, por competência, as infrações cometidas e o cálculo da multa aplicada.
No item 4.1, do Relatório Fiscal da Infração, é informado que a "autuada
apresentou GFIPs com informações inexatas". Por sua vez, no item 5.1 é informado que as
GFIPs das competências 06/2003a, 12/2003 possuem informações incorretas no campo
"RETENÇÃO", conforme detalhado na planilha de fl. 30, sendo que o calculo da multa está
discriminado no item 9 e subitens do Relatório Fiscal, bem como na planilha de fl. 31.
Acrescenta-se que o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na redação da Lei n°
9.528/1997, obrigou as empresas a informarem mensalmente ao INSS, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da autarquia
previdenciária, cominando pena administrativa de multa pelo não cumprimento desse comando.
Consequentemente, deve-se salientar que a luz do § 1 do art. 225 do Regulamento
da Previdência Social - Decreto n° 3.048/99, as informações prestadas na GFIP constituem-se em
termo de confissão de divida na hipótese de não recolhimento e são de inteira responsabilidade
da Empresa (§ 4°).
Diante do exposto, vemos que o Auto de Infração em epígrafe se coaduna com os
preceitos dos dispositivos legais que disciplinam a sua lavratura, posto que traz em seu conteúdo
todos os requisitos d'necessários a sua validade. Assim sendo, o direito ao contraditório, A ampla
defesa e o devido processo legal foram integralmente preservados.
Da competência do Auditor Fiscal - Pugna a Impugnante pela nulidade do Auto
de Infração, alegando que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não teria competência
legal para emitir e assinar Auto de Infração, posto que o Auto de Infração, ora impugnando,
acompanha a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada na ação fiscal e, nos
termos do art. 11, do Decreto 70.235/72, a NFLD deve ser assinada pelo chefe do órgão.
A esse respeito, insta esclarecer que não procedem as alegações constantes da
peça impugnat6ria pelas seguintes razões: (a) não há dispositivo legal estendendo a exigência
prevista no art. 11, do Decreto 70.235/72, ao Auto de Infração; (b) o Decreto 70.235/72 ainda
não rege a fiscalização e o lançamento das contribuições sociais que eram arrecadadas pela
Secretaria da Receita Previdencidria — SRP.
.
Além do mais, a notificação referida no art. 11, do Decreto 70.235/72, não
corresponde à mesma NFLD citada 'nesta impugnação.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

No âmbito das contribuições que eram fiscalizadas e lançadas pela Secretaria da
Receita Previdencidria - SRP, que é o caso das contribuições ora em tela, o lançamento se dá por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, cujo procedimento é regido pela
Lei 8.212/91, pelo Decreto 3.048/91 e pela Instrução Normativa 03/2007. Nesse caso, portanto, é
o Auditor Fiscal, que fiscalização a empresa, que deve assinar a notificação, conforme
devidamente ocorreu.
Portanto, considerando demonstrada a distinção entre a notificação prevista no art.
11, do Decreto 70.235/72 e a citada NFLD, bem como que o Auto de Infração foi lavrado em
conformidade com as exigências legais, concluímos por improcedente a alegação de nulidade do
lançamento por falta de legitimidade da autoridade que assinou o documento.
Da alegação de que o lançamento foi proposto em face de pessoas físicas -
Alega a Impugnante, em sua defesa, que o lançamento "foi proposto, além da empresa
Poliservice de Segurança S/C Ltda, também em face das pessoas físicas que detém vinculo de
administração com a empresa ora Requerente, para o período do pretenso débito previdenciário
apurado na fiscalização previdenciária."
Nessa linha de argumentação também aduz que não há prova nos autos de que
essas pessoas físicas "tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à Lei, Contrato
Social ou Estatutos," que são pressupostos necessários atribuir responsabilidades a essas pessoas.
Tais argumentos apresentados, contudo, não têm serventia na defesa pretendida,
haja vista que o lançamento foi proposto, tão-somente, em face da empresa Poliservice Sistemas
de Segurança S/C Ltda, tendo sido arroladas como responsáveis solidárias as empresas que
compões o Grupo Econômico, cuja controladora é a própria Impugnante, conforme adiante será
demonstrado.
Portanto, considerando que em nenhum momento é mencionado no Auto de
Infração ou no Relatório Fiscal que o lançamento tenha sido proposto em face de pessoas físicas,
fica afastada tal argumentação.
Convém esclarecer, todavia, que a inclusão do sócio-gerente da empresa
notificada no anexo denominado "Relatório de Representantes Legais - REPLEG" (fl. 4) não
implica em inclusão imediata do mesmo no polo passivo do débito, posto que tal documento
serve como subsidio à Procuradoria Federal para futuro e eventual redirecionarnento da cobrança
do débito previdenciário..
Do Mérito - Da responsabilidade solidária de empresa sucessora - Alega a
Impugnante que "a responsabilidade solidária não se presume, decorre de Lei. E não há previsão
legal elastecendo a responsabilidade solidária de empresa sucessora daquela que pertenceu a
grupo econômico."
Tal argumento, todavia, não encontra abrigo na defesa postulada, visto que nem o
Auditor-Fiscal e nem a Impugnante mencionam, em qualquer momento, que alguma das
empresas citadas seja sucessora de empresa que tenha pertencido ao grupo econômico em
questão.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Dessa forma, considerando a impertinência dessa alegação carreada à defesa,
concluímos pela sua improcedência.
Da Inconstitucionalidade do inciso IX, art. 30, da Lei 8.212/91 - Pugna o
sujeito passivo pela inconstitucionalidade do inciso IX, art. 30, da Lei 8.212/91, alegando tratar-
se de Lei Ordinária quando, no seu entendimento, a atribuição de responsabilidade solidária
deveria ser estabelecida por Lei Complementar.
Esclarecemos que a controvérsia estabelecida acerca da inconstitucionalidade de
normas tributárias não se presta para discussão em sede administrativa, posto que nesta esfera é
vedado ao julgador afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor, por motivo de
inconstitucionalidade assi ainda não declarada pelos órgãos jurídicos e politicos competentes
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, e sera obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado, não sendo o Processo Administrativo
Fiscal o foro adequado para se discutir a compatibilidade entre os dispositivos da Lei 8.212/91 e
a Constituição.
Da existência de grupo econômico - Não merece guarida a alegação manifestada
pela notificada de que não foi constatada, pela fiscalização previdenciária, existência de grupo
econômico.
Observa-se, portanto, que o grupo econômico se caracteriza pela reunido de várias
empresas, cada uma com personalidade e patrimônio próprios, que se obrigam a combinar
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
As constatações feitas pela fiscalização demonstram claramente a existência de
relação, entre as empresas, típica de grupo econômico. Veja-se Relatório Fiscal, à fl. 22, item
3.1.
Da ciência de Todos os Coobrigados - Alega a Impugnante que as empresas
arroladas como devedoras solidárias, no Relatório Fiscal, até a data de interposição da presente
defesa, não tinham sido cientificadas dos débitos lançados. Assim, pugna que as mesmas sejam
notificadas, sob pena de cerceamento de defesa.
Conforme se observa nos Oficios de Comunicação (com indicação dos respectivos
Avisos de Recebimento), anexados As fls. 45 a 50, as empresas arroladas como solidárias foram
devidamente cientificadas, estando, portanto, afastada qualquer alegação de cerceamento de
defesa por tal razão.
Da alegação de suposto vicio insanável - No que se refere A alegação de que o
Auto de Infração está eivado de vicio insanável e que, por tal motivo, não merece prosperar,
esclarecemos que, conforme ficou claro no presente Voto, não foi constatado qualquer vicio,
razão pela qual entendemos pela procedência deste Auto de Infração.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Da multa aplicada - O presente auto de infração fundamenta-se no art. 32,
parágrafos 4° e 5°, da Lei 8.212/91.
O valor mínimo da multa, a que se refere os dispositivos acima encontra-se
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/07, no valor de R$ 1.195,13.
Considerando que a empresa declarou valores de retenção a maior nas GFIPs das
competências de 06 a 12/2003, o que acarretou redução no valor devido em relação a essas
competências, foi aplicada a multa de R$ 152.351,83, que corresponde a 100% do valor devido
faltante, observado o limite previsto no art. 32, § 5°.
Da atenuação da multa - Quanto à atenuação da multa aplicada, traz o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Insta destacar, contudo, que a fiscalização, ao proceder à atenuação, reduziu em
50% a base de cálculo da multa, mas não o valor final da multa aplicada. Dessa forma, o valor da
multa aplicada, após a atenuação, ficou em R$ 126.107,50, quando o valor correto seria R$
76.175,91.
Em que pese a irregularidade apontada na atenuação da multa, não trataremos,
nesse momento, do cálculo feito pela fiscalização, haja vista ter a Impugnante, supostamente,
corrigido a falta e solicitado a relevação da multa.
Da relevação da multa - Alega a Impugnante que todos os requisitos necessários
à relevação da multa estão presentes, o que impõe a revisão da penalidade aplicada.
Conforme informado pela fiscalização, a empresa não incorreu em circunstância
agravante e corrigiu as GFIPs, além de ser infratora primária, condições estas necessárias
relevação da multa.
Nos termos do art. 291, § 1 0, do RPS (redação dada pelo Decreto n° 6.032, de
2007), a multa sell relevada, mediante pedido e correção da , falta dentro do prazo de
impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
Portanto, tendo em vista o pedido de relevação da multa, formulado na
Impugnação, e a presença das condições retrocitadas, concluímos pelo deferimento do pedido de
relevação da multa, nos termos da planilha abaixo:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Isso posto, vota a DRJ pela procedência do Auto de Infração, afastando as
preliminares e questões de mérito suscitadas na impugnação e pela relevação da multa, na forma
da planilha acima.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

Preliminar – Nulidade

Preliminar – Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Como muito bem esclarecido na decisão de piso, a Notificação Fiscal em
apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais, obedecendo ao disposto_ no art. 33 e 37 da
Lei 8.212 c/c art. 1° da Lei n° 11.098 e no art.142 do Código Tributário Nacional , o Relatório
Fiscal da Notificação descreve os fatos geradores do lançamento e os demais Anexos da NFLD
informam as competências, as contribuições devidas por rubrica, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato administrativo,
demonstrando a improcedência das alegações aventadas.

No item 4.2, do Relatório Fiscal da NFLD, é informado que as diferenças de
contribuição, cobradas na presente Notificação Fiscal, "são resultantes da incidência das
contribuições previdenciárias e a Outras Entidades sobre as remunerações dos segurados
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, em confronto com os valores recolhidos através das
Guias da Previdência Social - GPS paga aos segurados, informada em GFIP,"

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Preliminar - Ilegalidade/Inconstitucionalidade

Com relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, saliente-se
que não são suscetíveis de apreciação na via administrativa quaisquer arguições de
inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais, isso porque as autoridades administrativas,
enquanto responsáveis pela execução das determinações legais, devem sempre partir do
pressuposto de que o Legislador tenha editado leis compatíveis com a Constituição Federal.
Noutras palavras, as autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário (art. 102 da Constituição Federal, de
1988).
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida
aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para
examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei
A competência julgadora do CARF deve ser exercida com cautela, pois a
constitucionalidade das leis sempre deve ser presumida. Portanto, apenas quando julgada pelo
Plenário do STF a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é que deverá ela merecer a
consideração de inconstitucional pela instância administrativa. A súmula CARF Súmula no 2 é
muito clara e objetiva nesse sentido. Vejamos : O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MÉRITO
No que se refere ao argumento de que o lançamento teria sido proposto em face de
pessoas físicas, ficou claro que em nenhum momento é mencionado tal hipótese na NFLD ou no
Relatório Fiscal. Portanto, fica afastada tal argumentação.
Merece repetir, todavia, que a inclusão do sócio-gerente da empresa notificada no
anexo denominado "Relatório de Representantes Legais - REPLEG" (fl. 29) não implica em
inclusão do mesmo no polo passivo do débito, posto que tal documento serve como subsidio à
Procuradoria Federal para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito
previdenciário.
No que se refere ao argumento de que deve ser considerado nulo o lançamento eis
que teria ocorrido apenas uma notificação para diversos créditos previdenciários, como muito
bem explicitado na decisão da DRJ, a legislação não condiciona que sejam lavradas notificações
distintas para cada contribuição. Pelo contrário, a redação evidencia o cabimento de uma
notificação.
No que se refere ao argumento da Impugnante que "a responsabilidade solidária
não se presume, decorre de Lei. E não há previsão legal elastecendo a responsabilidade solidária
de empresa sucessora daquela que pertenceu a grupo econômico., válido repetir que a autoridade
fiscal, em momento algum, mencionou que alguma das empresas citadas seja sucessora de
empresa que tenha pertencido ao grupo econômico em questão.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

Quanto a existência de grupo econômico, de acordo com as constatações feitas
pela fiscalização, resta claramente demonstrada a existência de relação entre as empresas, típica
de grupo econômico. Vide Relatório Fiscal, à fl. 48, item 3.1.
Quanto a ciência de todos os Coobrigados, conforme se observa nos Avisos de
Recebimentos, anexados As fls. 184 a 186, as empresas arroladas como solidárias foram
devidamente cientificadas, estando, portanto, afastada qualquer alegação de cerceamento de
defesa por tal razão.
Da aplicação da multa e dos juros. No que se refere a aplicação da multa e
Selic, vale frisar logo de início que aos tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa
SELIC passou a ser o índice de juros e correção monetária a ser aplicado desde o pagamento
indevido, por força do art. 39, § 4o, da Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula
Carf 108, que não traz duvida acerca da aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000123/2007-63

fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Por todo o exposto, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares
levantadas, e no mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 432
DF CARF MF
Original